Tribunal: TJDFT
Processo: 0743963-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO ATENDIDO. REQUERIMENTO DE ARROLAMENTO DE BENS INDEFERIDO. PRECLUSÃO. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. CASA CONSTRUÍDA DURANTE O RELACIONAMENTO CONJUGAL EM TERRENO PARTICULAR DO COMPANHEIRO. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. MEAÇÃO DO VALOR AGREGADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDAS. SALDO DEVEDOR. SEPARAÇÃO DE FATO. RATEIO. CABIMENTO.

1. A ausência de fixação dos pontos controvertidos em relação à partilha de bens, por si só, não configura error in procedendo, máxime, quando aplicada a regra ordinária de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373), salvo efetivamente comprovada a ocorrência de prejuízo, o que não se divisa.

2. Não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa quando a parte deixar de formular pedido de produção de provas no prazo fixado pelo julgador, mormente, quando concedida uma nova oportunidade para anexação de outros documentos.

3. Deixando a parte de recorrer da decisão que indeferiu pretensão de natureza cautelar consistente em arrolamento de bens (CPC, art. 1.015, I), a controvérsia resta superada ante a preclusão da matéria, não mais comportando reexame em sede de apelação (CPC, art. 1.009, §1o).

4. O bem adquirido por um dos companheiros durante a relação conjugal com o produto auferido na alienação de acervo adquirido em momento anterior ao início da união estável, ou os sub-rogados em seu lugar, não se inclui na comunhão (CC, art. 1.659, I e II).

5. As transações que venham a informar uma possível substituição de um bem particular por outro sobrevindo em seu lugar na constância do relacionamento conjugal devem ser cabalmente demonstradas por quem alega a sub-rogação.

6. Na hipótese, conquanto reste incontroverso que o companheiro adquiriu o lote objeto da pretensão de partilha da companheira mediante sub-rogação de bem particular, ele não comprovou que a casa nele edificada durante a união estável também decorreria do emprego de recursos exclusivos, razão pela qual está correta a partilha que determinou o repasse em favor dela da metade da quantia equivalente ao valor agregado ao terreno pela referida construção, a ser apurado em procedimento de liquidação do julgado.

7. Somente o saldo devedor decorrente de dívida contraída durante o relacionamento conjugal em benefício da comunhão familiar existente na data da separação de fato deverá ser partilhado entre os consortes.

8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao recurso.